Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720480-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucas Vinicius Ferreira Noronha Mendes Ltda Agravado: IFOOD.COM Agência de Restaurantes Online S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lucas Vinicius Ferreira Noronha Mendes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718658-61.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LUCAS VINICIUS FERREIRA NORONHA MENDES LTDA em desfavor de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTE ONLINE S.A., onde a parte autora narra uma série de falhas no programa administrado pela requerida, no tocante as informações disponibilizadas aos clientes. Tece arrazoado jurídico e ao final requer seja deferido o pedido de tutela de urgência “inaudita altera pars, concessão liminar da tutela de urgência (art. 300 do CPC) com a determinação de que o IFOOD se abstenha de divulgar qualquer tipo de informação falsa e cumprir o Contrato, intermediando regularmente as vendas dos produtos do Autor aos clientes interessados que acessem a plataforma. E, se em algum momento houver necessidade temporária de interrupção deste contato, que o IFOOD esclareça o real motivo do problema, mesmo que o prejuízo seja do IFOOD, de forma a não repassá-lo ao Autor – sob pena de multa no valor de R$ 4.277,38por dia de ocorrência, a ser comprovado por meio de “prints das mensagens””; É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de falhas operacionais no programa gerido pela requerida. Em primeiro lugar, é certo que a autora não é obrigada a contratar e a utilizar a plataforma da requerida. Vivemos tempos estranhos por causa da pandemia, onde mudanças de comportamento social são impostas para toda comunidade. Hábitos foram alterados. O serviço de delivery foi atingido positivamente, pois as pessoas passaram a usá-lo de forma mais frequente, ante os temores de locomoção na cidade e ante a impossibilidade de abertura de estabelecimentos comerciais de restaurante e bares. São dois questionamentos efetivados pela autora, um no sentido de informações inexatas acerca de estar ou não funcionando o estabelecimento e um segundo no sentido de existência de uma estrutura de logística (motoboys) para o atendimento de todos os pedidos em determinada região. No tocante ao primeiro questionamento, é forçoso reconhecer que o contrato subscrito entre as partes prevê a obrigação do Restaurante (autora) o cadastramento das informações a serem disponibilizadas. Vejamos: 3. Informações do Restaurante 3.1. O Restaurante é o único responsável por todas e quaisquer informações a respeito de suas atividades que venham a ser por ele disponibilizadas ao iFood e aos Clientes Finais (as “Informações do Restaurante”), e compromete-se a mantê-las, por meio dos Softwares e/ou de quaisquer outros canais de comunicação disponibilizados pelo iFood, a todo tempo atualizadas e em estrita observância à legislação aplicável. 3.2. O acesso do Restaurante aos Softwares será realizado por meio de nome de usuário e senha de uso pessoal e intransferível. O Restaurante reconhece que será o único responsável por todo e qualquer acesso ao Portal do Parceiro por meio do seu nome de usuário e da sua senha. 3.3. No prazo máximo de 30 dias contados da data de recebimento das Informações do Restaurante, o iFood disponibilizará a Loja Virtual na Plataforma iFood. 3.4. O Restaurante concorda que todos e quaisquer descontos e promoções oferecidas em outros canais de delivery por ele utilizados, sejam próprios ou de terceiros, deverão ser oferecidas também aos Clientes Finais. 3.5. O Restaurante não poderá disponibilizar aos Clientes Finais os seus números de telefone e os endereços virtuais de quaisquer outros canais de delivery, sejam eles de titularidade do Restaurante ou de terceiros, sendo vedado ao Restaurante, ainda, a utilização dos dados dos Clientes Finais para a divulgação de tais canais, incluindo, sem limitação, o envio de mala direta aos Clientes Finais. Em relação às informações disponibilizadas no aplicativo acerca de estar ou não aberto o estabelecimento, compreende-se que o sistema disponibilizará as informações conforme cadastramento efetivado pelo Restaurante. Não há prova documental que demonstra a falha nesta informação. Registro que a própria autora informa na peça inicial que o atendimento tem uma limitação de horário, ou seja, de quinta-feira a sábado, nos horários de 12h00 às 14h30 e de 18h00 às 21h00 e aos domingos de 12h00 às 15h30. Os poucos prints juntados ao processo não demonstram falhas no procedimento de informação (doc. de ID 65866471 - Pág. 1, 65866471 - Pág. 5, 65866471 - Pág. 7 e 65866471 - Pág. 10). Não há demonstração do horário e dos dias em que os prints foram realizados. É certo que a autora possui uma janela bem específica de atendimento. No tocante ao segundo questionamento, há uma alta demanda pelo aplicativo requerido, sendo que, aparentemente, a sua logística não está preparada para o atendimento. Não há qualquer elemento de convencimento de que a falha seja imposta somente à autora, porquanto aparentemente todos os comerciantes deveriam recebê-la. Afora o dito acima, é certo que a petição inicial insiste em afirmar a existência de ‘crime’, mas não foi possível verificar a existência de nenhuma figura típica, ao passo que o pedido formulado à título de tutela de urgência é genérico e vago, porquanto postula “se abstenha de divulgar qualquer tipo de informação falsa e cumprir o Contrato”. A parte requerida, a princípio, vem cumprindo o contrato, mas há falhas em sua logística. Compete a autora decidir se continuará a usar ou não os serviços, ao passo que existem outras plataformas de comercialização. Portanto, reconheço a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” A agravante alega (Id. 17312949), em breve síntese, que é proprietária de estabelecimento empresarial, dedicando-se aos serviços de bar e restaurante, com destaque para a venda de alimentos. Acrescenta que celebrou contrato com a recorrida, proprietária da aplicação digital denominada “iFood”, que disponibiliza plataforma de vendas em meio digital e se responsabiliza por intermediar a aquisição e transportar e entregar os produtos vendidos pela recorrente. Argumenta que a decisão impugnada deixou de examinar as questões indicadas na petição inicial, sobretudo a alegação de que a versão fática sustentada pela recorrida a respeito do período de funcionamento do restaurante pertencente à recorrente não corresponde a verdade. Ressalta que a conduta da pela recorrida tem causado danos à esfera jurídica patrimonial da agravante, pois, em decorrência das medidas de isolamento social, seu funcionamento ficou limitado à venda de alimentos por meio de serviços de entrega, tais como o oferecido pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a informar que o restaurante mantido pela recorrente está aberto durante todo o período de funcionamento definido pela recorrente. Pretende obter, ao final, o subsequente provimento do recurso, para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17312936 e Id. 17312948). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a disponibilizar, por meio de aplicativo digital, as informações indicadas pela recorrente. A recorrente celebrou contrato de prestação de serviço com a recorrida, que assumiu, em síntese, a obrigação de fornecer a logística de intermediação e entrega dos alimentos vendidos pela recorrente. Ocorre que a recorrente manifestou descontentamento com o serviço prestado, ao fundamento de que a recorrida não tem disponibilizado informações adequadas e corretas a respeito do período de funcionamento do restaurante mantido pela ora recorrente. A propósito, convém observar os esclarecimentos prestados pela recorrida por meio de troca de mensagens de texto (Id. 65866473 dos autos do processo principal): “iFood: - A loja está aparecendo aberta, porém aparece a informação que devido a alta demanda a área de atendimento está reduzida. iFood: - Por isso, alguns clientes mais distantes vão ver a loja fechada. Restaurante: -E por que meus clientes estão vendo a loja fechada? Restaurante: -Isso não está correto. Restaurante: -Estou perdendo vendas. Restaurante: -Vocês não têm motoqueiro o suficiente, é isso? iFood: -A logística reduziu a área de atendimento, devido a alta demanda da região, assim que todos os pedidos se estabilizarem sua loja e as demais serão abertas por completo novamente.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, é preciso esclarecer inicialmente que a questão em análise está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos dos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Assim, o objeto do recurso deve ser examinado sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, preservando-se assim o conteúdo das declarações de vontade feitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes dos artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil. Para que seja possível avaliar a licitude da conduta da recorrida é preciso fazer menção ao tópico do contrato que tutela a situação jurídica subjacente, senão vejamos (Id. 65866456 dos autos do processo principal): “5.3. Na hipótese de contratação dos Planos Logísticos, a entrega dos Pedidos será realizada por prestadores de serviços independentes contratados pelo iFood (os “Parceiros de Entrega”), devendo o iFood, como condição essencial para a prestação dos serviços de intermediação aqui previstos, tomar as medidas necessárias para que os Parceiros de Entrega façam a coleta dos Pedidos no Restaurante e a entrega nos endereços informados pelos Clientes Finais. Neste modelo de contratação, (a) o iFood será responsável por definir a área de entrega, o tempo de entrega e a disponibilidade do Restaurante na Plataforma iFood (desde que dentro do horário de funcionamento informado pelo Restaurante); e (b) o Restaurante não será responsável por problemas relacionados com a entrega dos Pedidos, responsabilizando-se apenas e tão somente pela execução dos Pedidos, nos termos da Cláusula 4.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do teor da cláusula transcrita acima, ressalte-se que o questionamento formulado pela recorrente tem como cerne a hipotética não disponibilização, pela recorrida, de informações adequadas e corretas a respeito do período de funcionamento do estabelecimento comercial mantido pela ora agravante. Verifica-se, no entanto, que a recorrente concordou com a possibilidade de definição, pela recorrida, do período de disponibilidade do restaurante em decorrência do espaço da abrangência do serviço de entrega, bem como do tempo de visibilidade na plataforma digital, adotando como parâmetros de regulação as informações fornecidas pela recorrente. Em outras palavras, a recorrida não se desviou da verdade, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente. Ao contrário, a indisponibilidade temporária do restaurante na aludida plataforma está de acordo com os termos do contrato celebrado pelas partes e tem sido exercida de acordo com as diretrizes de demanda pelo serviço na área de abrangência do contratante, como bem informou a recorrida no diálogo transcrito acima (Id. 65866473 dos autos do processo principal). Além disso, é importante destacar que a recorrente, ao contratar o serviço em questão, declarou por meio de sua livre manifestação de vontade a opção de não contratar a recorrida em regime de exclusividade. Assim, nada impede a recorrente de contratar o mesmo serviço de fornecedores concorrentes ou até mesmo de prestar, ela mesma, o próprio serviço de entrega de seus produtos. Essa situação reforça a inexistência de vínculo obrigacional que torne a recorrente totalmente dependente do serviço fornecido pela recorrida, ou mesmo, consequentemente, que justifique a eventual mitigação da força do contrato celebrado. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam-se inverossímeis, pois a conduta demonstrada pela recorrida não revela a ocorrência de ato ilícito relativo. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator